Tribunal: TJSP
Processo: 9003279-72.1995.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência quanto à ausência de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios - Admissibilidade - Princípio da causalidade – Honorários devidos – Inércia da exequente - Ônus sucumbenciais de sua responsabilidade – Aplicação do artigo 85, § 3o, do NCPC - Sentença parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência quanto à ausência de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios - Admissibilidade - Princípio da causalidade – Honorários devidos – Inércia da exequente - Ônus sucumbenciais de sua responsabilidade – Aplicação do artigo 85, § 3o, do NCPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9003279-72.1995.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BREDA S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES e BREDA S/A IND COM PRODUTOS
METALURGICOS (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
2
Apelação: 9003279-72.1995.8.26.0014
Apelante:
BREDA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
14.632 th*
Juiz sentenciante: Dr. Daniel Ovalle da Silva Souza
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ICMS
Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente

Insurgência quanto à ausência de condenação da Fazenda
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
-
Admissibilidade - Princípio da causalidade Honorários
devidos Inércia da exequente - Ônus sucumbenciais de
sua responsabilidade Aplicação do artigo 85, § 3o, do
NCPC - Sentença parcialmente reformada
Recurso
provido.
Trata-se de apelação em execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de BREDA S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, objetivando o recebimento de
ICMS, proveniente de débito declarado e não pago, referente ao exercício de
maio de 1995.
A r. sentença de primeiro grau acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente,
julgando extinta a execução, com fundamento no artigo 156, inciso V, do
Código Tributário Nacional e 40 § 4o da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 487, II, do
Novo Código de Processo Civil (fls. 160/161), deixando de condenar a
exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
3
Apela a vencida (fls. 166/169), alegando, em suma, que
os honorários advocatícios são devidos em razão do princípio da
sucumbência, eis que a executada foi obrigada a contratar advogado para se
defender, alegando, inclusive, a ocorrência da prescrição.
Houve apresentação das contrarrazões (fls. 178/180).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença que acolheu a exceção de pé-executividade para reconhecer a
prescrição intercorrente e deixou de condenar a apelada ao pagamento de
honorários advocatícios.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, no processo civil prevalece o princípio da
causalidade, que impõe à parte que der causa a uma demanda, impendindo
uma pessoa de exercer resistência ao seu pedido, deve suportar os ônus
advindos desta formação processual, dentre os quais, as custas e despesas
processuais e os honorários advocatícios.
Neste contexto, ensinam os doutrinadores Nelson Nery e
Rosa Maria Andrade Nery:
“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele
que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
4
incidente
processual
deve
responder
pelas
despesas
daí
decorrentes, isto porque às vezes, o princípio da sucumbência se
mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo. O fato de, por
exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269, II), ou
de deixar de contestar torna-se revel, não o exime do pagamento
dos honorários e custas, porque deu cauisa à propositura da ação
(CPC 26)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 7a edição, São Paulo, RT, 2003, p. 380)
Neste mesmo sentido, em casos análogos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade Extinção
do processo ICMS Prescrição intercorrente Ocorrência
Inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Apresentação de meio de
defesa pela Executada acatada pelo Juízo a quo Condenação da
FESP ao pagamento da verba honorária R. sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
9001461-65.2007.8.26.0014; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro:
11/02/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL ICMS Prescrição Exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
5
executividade
Reconhecimento da prescrição intercorrente

Aplicação do princípio da causalidade Honorários advocatícios
devidos pela exequente
Precedentes do E. STJ. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
0012108-83.2002.8.26.0554;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
05/02/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EXECUÇÃO
FISCAL

Ocorrência Súmula 314 do Colendo STJ Hipótese em que os
autos permaneceram paralisados durante um quinquênio Inércia
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO que se verificou
Para que se caracterize a prescrição intercorrente, é necessário
que por mais de cinco anos nada seja requerido ou diligenciado
pela Fazenda do Estado Conformidade com a Tese firmada no
Tema 571 em sede de repetitivos (REsp 1340553/RS; publ.
16.10.2018). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A manifestação
da executada, inclusive com apresentação de Exceção de Pré-
Executividade,
legitima
o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais Honorários devidos Precedentes desta Corte.
Sentença de extinção do feito mantida. Recurso de Apelação não
provido.” (TJSP; Apelação 9001963-14.2001.8.26.0014; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
6
Registro: 31/01/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade ICMS
Autos arquivados há mais de 5 anos Prescrição intercorrente
Exequente que não deu o andamento ao processo
Extinção
decretada, nos termos do artigo 487, II, e 924, V, do CPC e art.
174 do CTN, c.c. o art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80 Insurgência
contra a fixação de honorários advocatícios
Princípio da
causalidade
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
0013902-62.1997.8.26.0604; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/01/2019; Data
de Registro: 24/01/2019)
Diante disso, tendo em vista a extinção da execução pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente, é de se convir que, com base no
princípio da causalidade, há de se imputar o ônus da sucumbência à parte
vencida.
Além disso, a apelante constituiu patrono, o qual a
defendeu, por meio de exceção de pré-executividade (fls. 149/153), alegando
a ocorrência da prescrição.
Ademais, não se pode afastar a condenação da Fazenda
ao pagamento das verbas de sucumbência, mesmo porque, se fosse outra a
hipótese, em que houvesse o prosseguimento da execução, responderia a
executada pelos débitos e honorários a favor da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9003279-72.1995.8.26.0014 -Voto no
7
Por tais razões, deve a apelada arcar com os ônus
sucumbenciais, em atenção do princípio da causalidade.
E, tendo em vista que a causa tem valor certo e estimável,
aplicável os termos do artigo 85, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, em
seu patamar mínimo.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora